Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, em sua redação originária, só a citação pessoal tinha a propriedade de interromper a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário.
II. A nova redação do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, dada pela Lei Complementar 118/2005, que estabelece novo parâmetro para a interrupção da prescrição, não se aplica às execuções fiscais cujo despacho positivo tenha sido proferido anteriormente à sua vigência.
III. Prescreve a pretensão de cobrança do crédito tributário se, entre a data da sua constituição definitiva e o parcelamento administrativo ou a citação na execução fiscal, transcorre prazo superior aos cinco anos previstos no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
IV. Recurso conhecido e desprovido.